Tribunal: TJMT
Processo: 1010854-53.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010854-53.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUZA MARLENE FILIPOVITZ - CPF: 633.809.600-63 (RECORRIDO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010854-53.2021.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

BANCO BMG S/A

Recorrido(s):

CLEUZA MARLENE FILIPOVITZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADA.
Apesar do recorrente BANCO BMG pugnar pela perícia de informática, pelo fato de ter contrato assinado digitalmente via aplicativo, calha a rejeição de tal preliminar ante o fato de que entendo que o banco não tomou as devidas cautelas, sendo que a alegada “selfie”, não seguiu os padrões exigidos, normalmente, onde a parte tira a “selfie” com o documento pessoal ao lado do seu rosto o exibindo, de onde, a foto ali encartada, muito mais parece uma foto retirada de alguma rede social, não lhe dando a confiança que se espera, isso sem falar que o autor foi fraudado pelos recorrentes e ainda pelo Banco Mercantil, pelo que se observa, sendo aberta conta também digital, com transferências imediatas dos valores, quando se registra que a autora tinha conta do BRADESCO sendo desnecessária a conta no outro banco, conduzindo à invalidade do alegado contrato a não necessitar de perícia, como pretendido pelo recorrente BANCO BMG. Preliminar rejeitada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DANOS MORAIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO INDEVIDO –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Reclamante alega que em setembro de 2021, ao receber seu benefício do INSS, percebeu desconto no valor de R$ 389,44, a título de empréstimo não contratado feito no banco BMG, no valor de R$ 16.000,00, e que mesmo após diversas reclamações, o valor descontado não foi devolvido.

A parte Reclamada BMG, em sua defesa, não comprova a legítima contratação do referido empréstimo, sendo que, apesar de juntar aos autos contrato digital e selfie, a Autora logrou êxito ao impugnar cada um dos documentos juntados, indicando as fraudes.

Negou que seja de sua titularidade a conta bancária onde foi creditado o valor do empréstimo, o qual nunca teve acesso. Diligenciou ainda junto ao Banco e juntou aos autos extrato da conta aberta através de fraude, onde foi creditado o valor de R$ 16.000,00 e enviado através de pix para terceiros que a Reclamante desconhece.

A selfie anexada na contestação, não conta com documento ao lado do rosto, como é de praxe para prova de vida e identificação da pessoa no momento do contrato virtual.

Em seu recurso, o Banco Bradesco traz alegações vagas, informando apenas inexistência de responsabilidade e inexistência de defeito na prestação dos serviços.

Escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
Declarar
inexistente o contrato que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios da parte autora, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas;

b)
Condenar solidariamente
as requeridas na restituição, de forma dobrada, os valores descontados nos proventos da autora no valor de R$ 1.168,32 (mil cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
Condenar solidariamente
as requeridas no pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

As partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022